Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712593-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBA OLGA APAZA AGRAVADO: ANTONIA OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jota Olga Apaza em face da r. decisão (ID 34659183) que, nos autos da Ação Imissão na Posse movida em desfavor de Antônia Oliveira Lima, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega a Agravante, em resumo, que adquiriu a propriedade do imóvel objeto da lide após decisão prolatada nos autos do Processo n.o 0704732-47.2019.8.07.0001, que impedia a parte Agravada de exercer os poderes da procuração que lhe foi outorgada pelo vendedor do bem. Destaca que efetuou a compra antes que houvesse determinação ao Cartório de Registro de Imóveis que impede o registro de transferência do bem imóvel. Conclui que tem direito de ser imitida na posse do bem, pois é terceira de boa fé em relação à demanda existente entre o vendedor do imóvel e a ora Agravada. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imissão da Agravante na posse do imóvel. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Conforme destacado na r. decisão agravada, as questões afetas à propriedade sobre o bem estão sendo discutidas nos autos do Processo n.o 0704732-47.2019.8.07.0001, em curso na 6a Vara Cível de Brasília/DF. Destaque-se que, conforme admite a própria Agravante, houve determinação ao Cartório de Registro de Imóveis de bloqueio de qualquer transferência de titularidade do imóvel. Ressalte-se que o negócio firmado entre a Agravante e o vendedor ocorreu quando já existia o litígio entre ele e a ora Ré, o que torna pelo menos discutível o direito invocado pela Autora, que se sustenta no fato de ter adquirido o bem quando existia uma decisão de caráter provisório que impedia a ora Agravada de exercer os direitos decorrentes de procuração. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator